Tribunal: TJDFT
Processo: 0005568-84.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005568-84.2017.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA VALÉRIA DE ÁVILA GIMENES LOUREIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ameaça. Injúria qualificada. Idoso. Gestos ameaçadores. Perdão judicial. 1 – O crime de injúria criminaliza a conduta de ofender, por ação ou omissão, a dignidade ou o decoro de determinada pessoa, direta ou indiretamente, bastando que o ofendido tome conhecimento da ofensa e que essa lhe atinja a honra subjetiva – sua autoestima. 2 – Nas ofensas contra a vítima – chamada de “puta velha” e “doida”, repetidas vezes, e de “velha caquética” – há o crime de injúria, não de difamação. 3 – O crime de ameaça pode dar-se pelo uso variado de palavras, escritos, gestos ou quaisquer outros meios simbólicos, com o anúncio de mal injusto e grave, com capacidade de gerar temor à vítima. 4 – A atitude da ré de constantemente injuriar a vítima e gesticular com os punhos indicando que iria agredi-la, suficiente para intimidá-la e causar-lhe temor, caracteriza o crime de ameaça. 5 – Segundo a jurisprudência do e. STJ, o perdão judicial pressupõe os requisitos do grau de parentesco e de insuportável abalo físico ou emocional. 6 – O fato de a ré sofrer de transtornos psicológicos, fazer uso de medicamentos, ter vivenciado o falecimento do pai e ter conflito com os irmãos em razão do inventário – não a legitima injuriar e ameaçar a mãe, idosa, que sofreu com toda a situação. 7 – Apelação não provida. A recorrente alega violação ao artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, sustentando a inexistência da materialidade do crime de ameaça, ao argumento de que o tipo legal exigiria a externalização concreta de ameaça de causar mal injusto e grave, não bastando a mera impressão subjetiva na interpretação de gestos da insurgente. Defende ser devida a concessão do perdão judicial para as acusações de injúria e ameaça e, subsidiariamente, pugna pela redução da pena, porquanto não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em razão da falta da ingestão de medicamento controlado. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRJ e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024